Tribunal: TJSP
Processo: 1006046-14.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO AOS APELANTES. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ESGOTAMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO AOS APELANTES. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ESGOTAMENTO DA VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO. SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AFASTADA. RECURSO PROVIDO.